Tribunal: TJSP
Processo: 1000734-40.2021.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Horas Extras
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL – Ação ordinária ajuizada por servidor ocupante do cargo de "Motorista", com o objetivo de receber intervalo intrajornada e horas extras não pagas, bem como adicional de insalubridade no grau máximo – Julgamento antecipado da lide – Sentença de improcedência da ação, sob o fundamento de insuficiência de provas – Impossibilidade – Requerimento de prova oportunamente

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL – Ação ordinária ajuizada por servidor ocupante do cargo de "Motorista", com o objetivo de receber intervalo intrajornada e horas extras não pagas, bem como adicional de insalubridade no grau máximo – Julgamento antecipado da lide – Sentença de improcedência da ação, sob o fundamento de insuficiência de provas – Impossibilidade – Requerimento de prova oportunamente formulado – Cerceamento de defesa configurado – Precedentes – Recuso provido para anular a r. sentença, procedendo-se a novo julgamento da lide em primeira instância, após regular instrução.